Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-21.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. DANO AMBIENTAL À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. DECRETO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTES DO ARTIGO 15, INCISO II, DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. CONCURSO MATERIAL. HABITUALIDADE DELITIVA. REGIME PRISIONAL FECHADO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO LEGAL DOS ARTIGOS 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. REPARAÇÃO AMBIENTAL. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de parcelamento irregular de solo urbano e dano ambiental à unidade de conservação, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser reformada a sentença de origem.
2. A existência de registros na folha de antecedentes penais do acusado autoriza a aplicação de percentual mais acentuado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Cabível a análise desfavorável da culpabilidade quando a extensão do dano ambiental na unidade de conservação atingiu mais de 70.000 m2.
4. A inexistência de justo título do imóvel parcelado e a realização de obras em feriado permite a análise negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade, respectivamente.
5. Quando o delito ambiental foi consumado em feriado e com intuito de obter benefício pecuniário, autoriza a aplicação das agravantes do art. 15, II, alíneas “a” e “h”, da Lei de Crimes Ambientais.
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a habitualidade delitiva afasta o crime continuado. Além do mais, a prática de crimes com desígnios autônomos possibilita a aplicação do concurso material.
7. Correta a fixação do regime prisional fechado, quando a pena é menor de 8 anos, mas existem circunstâncias judiciais desfavoráveis.
8. A análise negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime impede a concessão dos benefícios previstos no art. 44 e 77 do Código Penal.
9. Havendo pedido explícito na exordial acusatória, deve ser arbitrado valor mínimo a título de reparação ambiental, em consonância com a prova técnica juntada aos autos.
10. Apelação conhecida e provida.